Tribunal: STF
Processo: Rcl 79268
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Reclamação. Ajuizamento após o trânsito em julgado do ato reclamado. Decisão do próprio STF. Negativa de seguimento. 
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2.	Fato relevante. O ato reclamado transitou em julgado antes da propositura da reclamação.
II.	Questão em discussão
3.	Possibilidade de conhecimento da reclamação.
III.	Razões de decidir
4.	Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula nº 734/STF).
5.	Além disso, é inadmissível reclamação constitucional em que se busca impugnar decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I.
Jurisprudência citada: Súmula nº 734/STF; e Rcl 18.800 AgR (2014), Rel. Min. Celso de Mello.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Richard Augusto Scarabelini para impugnar acordão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do ARE 1.532.215-AgR-ED-ED, que, ao não conhecer dos embargos, manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra a sua condenação pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

    2. O reclamante alega que o acórdão reclamado (i) violou a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.659 (Rel. Min. Gilmar Mendes), paradigma do Tema 506 da repercussão geral, bem como (ii) afrontou os arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, ao manter decisão que “utilizou provas obtidas mediante violação de domicílio e determinou, de forma monocrática, o trânsito em julgado, com grave risco de preclusão da prova essencial”.   

    3. É o relatório. Decido.¿

    4. A presente reclamação é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos da Súmula nº 734/STF, “[n]ão cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    5. No caso, conforme consulta ao andamento processual,  o ARE 1.532.215 teve seu seguimento negado por decisão desta Presidência, que foi mantida nos recursos subsequentes. Ao apreciar os segundos embargos de declaração, o Plenário do STF não conheceu do recurso e determinou o trânsito em julgado da decisão, que foi certificado em 24.04.2025 - antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 07.05.2025. O reclamante não indica qualquer situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão reclamado. Neste contexto, não é possível prosseguir na análise pretendida.

    6.  Além disso, é inadmissível reclamação constitucional em que se busca impugnar decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. É que, nas palavras do Ministro Celso de Mello, não é possível “imputar-se, àquele que decide ‘in nomine curiae’, a prática de atos que vulnerem a integridade da competência ou que desrespeitem a autoridade dos pronunciamentos emanados do próprio Supremo Tribunal Federal”. Assim, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória ou recurso. Nesse sentido: Rcl 18.800 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 11.11.2014 . 

    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise da medida cautelar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente